Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes à resolução do contrato de aluguel, cobrança de multa rescisória e perdas e danos.
2. Em recurso inominado, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, por não ter sido intimada para apresentar réplica, a fim de se manifestar sobre os documentos juntados pela parte ré. No mérito, alega que houve a formalização do contrato de aluguel no valor de R$900,00 (novecentos reais), tendo feito o pagamento adiantado da locação, ocorrendo de forma tácita o contrato de aluguel, razão porque requereu a reforma da sentença e condenação da parte ré aos pedidos constantes da inicial.
3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Com razão a parte autora. Verifica-se que a parte ré, em contestação, juntou documentos novos para infirmar a sua tese, dos quais a parte autora não foi intimada para se manifestar. Houve a demonstração de prejuízo para a parte autora, que não teve a oportunidade de contra argumentar sobre a devolução da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), que a parte ré alega ter devolvido, em dinheiro. Essa questão não está esclarecida nos autos.
4. Na sentença fundamenta-se que: “quanto ao pedido de restituição integral da quantia paga pleiteado pela parte autora, diante da ausência de impugnação ao que sustentado pelo requerido em contestação, entendo que o valor foi devidamente restituído” (grifos nossos). Nesse sentido, verifica-se que ela não impugnou, porque não foi intimada para se manifestar, razão porque a anulação da sentença e o retorno dos autos a origem é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. Sentença anulada determinando o retorno dos autos à origem para seu regular processamento, afim de que a parte autora possa apresentar réplica à contestação.
6. Custas não foram recolhidas, porque beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque venceu.